Tribunal: TJDFT
Processo: 0033185-16.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0033185-16.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIA VICENTE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO BRESSER. JUNHO DE 1987. TEMA 300 DO STJ. I – As ações coletivas ajuizadas para defesa de interesses ou direitos difusos e coletivos não induzem litispendência para as ações individuais, arts. 81, parágrafo único, incs. I e II, e 104 do CDC. Rejeitada a alegação de litispendência. II – A pretensão de cobrança de correção monetária em caderneta de poupança prescreve em 20 anos, Tema 300 do eg. STJ e art. 2.028 do CC/2002. Rejeitada a prejudicial de prescrição. III – O índice para correção do saldo das cadernetas de poupança em junho de 1987 – Plano Bresser – é de 26,06%. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 313, 314 e 322, todos do Código Civil, bem como 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), bem como 17, inciso I, da Lei 7.730/1989, 6o da MP 168/1990 e 1o da MP 172/1990, sustentando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) na solução da lide e o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos de lei federal indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009